Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais.
2. A sentença determinou o custeio do transplante de medula óssea e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura, amparada em diretriz interna da operadora, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento solicitado – transplante autólogo de medula óssea – integra o rol obrigatório de cobertura previsto na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, Anexo II, aplicável inclusive a entidades de autogestão. A doença encontra cobertura contratual e normativa, o que torna indevida a negativa administrativa.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a negativa injustificada de tratamento essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando angústia e sofrimento que caracterizam dano moral, independentemente de comprovação específica.
6. A negativa injustificada gerou danos que excedem aborrecimentos cotidianos, sobretudo diante da urgência do quadro clínico.
7. O valor fixado pela sentença (R$ 4.000,00) observa a proporcionalidade, a razoabilidade e a capacidade econômica das partes, sendo adequado à extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"A negativa injustificada de cobertura de procedimento obrigatório pela ANS configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica dos prejuízos."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11, e RN ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2058863, 074209762.2024.8.07.0001, 6a Turma Cível, DJe: 03/11/2025; e Acórdão n° 2055804, 0726378-06.2025.8.07.0001, 2a Turma Cível; DJe 24/10/2025.